Tribunal: TJDFT
Processo: 0058333-29.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058333-29.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILALDO PETRECOSKI DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação apresentada por WILALDO PETRECOSKI DOS SANTOS (ID 76788394). Conforme delineado no despacho de ID 76613294, em observância ao julgamento pelo STF dos Temas 284 e 285 do ementário da repercussão geral, somente após 3 de junho de 2027 e na ausência de habilitação pelo “Portal de Acordo Planos Econômicos”, o prosseguimento do feito ocorrerá com a aplicação da tese firmada nos representativos citados. Retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031